Tribunal: STF
Processo: HC 235208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 857.118/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, IV e V, da Lei 12.850/2013), de facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318 do Código Penal) e de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu a ordem, nos termos seguintes: 



    [...] em que pese a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela dimensão da organização criminosa da qual o paciente, em tese, faz parte e da específica atuação de Gilvani, que na qualidade de policial teria articulado pagamentos de vantagens ilícitas em favor de agentes públicos e também teria cooptado outros policiais a fim de viabilizar as atividades de contrabando, as medidas cautelares alternativas se mostram adequadas e suficientes, impondo-se a revogação da prisão preventiva. 



    [...]



    Pelo exposto, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva de GILVANI DA SILVA PEREIRA e substituí-la por medidas cautelares, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura clausulado em favor do paciente, mediante a assinatura de termo de compromisso:



    1. Recolhimento do paciente em sua residência em período integral, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, cumulada com monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX do CPP, desde que a implementação da tornozeleira eletrônica seja possível jurídica e operacionalmente, sendo que a fiscalização dessas medidas poderá realizada pelo Juízo da Comarca em que reside o paciente mediante expedição de carta precatória;



    2. Comparecimento a todos os atos do processo.



    Nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilvani da Silva Pereira, em benefício próprio, em que postula a revogação das medidas cautelares, bem como a imediata comunicação à Agência de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul, para adequação das medidas e retirada do equipamento de monitoramento. 



    Ocorre que os presentes autos não foram instruídos com nenhuma peça do processo originário, o que impossibilita o exame da pretensão. 



    Ademais, mesmo pedido já foi formulado nos autos do HC n. 854.541/MS, indeferido liminarmente. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Os fatos imputados ao paciente, narrados na Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, em tese, ocorreram em 2017, ou seja, há mais de 06 anos, o que caracteriza a falta de justa causa para manutenção das medidas cautelares impostas em junho de 2020, não há contemporaneidade entre os fatos e necessidade atual para manter as cautelares. Requer, assim, a concessão da ordem, determinando a revogação das medidas cautelares, bem como, imediata comunicação a Agência de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul, para adequação das medidas e retirada do equipamento de monitoramento, até a apreciação do mérito deste habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente